Tribunal: STF
Processo: SE 2776
Classe: SE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-20
Data de publicação: 1982-05-20

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA.
CITAÇÃO-EDITAL PUBLICADA UMA VEZ NO "DIARIO DA JUSTIÇA", CONFORME
AUTORIZADO PELO REGIMENTO INTERNO, ART-84, PAR-2.
COPIA AUTENTICADA DA SENTENÇA, RECONHECIDA, NO MÉRITO, CONFORME AO
DECIDIDO PELA CORTE QUE A PROFERIU.
VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA.